Tribunal: TJSP
Processo: 0000142-98.2018.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADOR TÉCNICO DE SAÚDE – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE ACÚMULO DAS FUNÇÕES DO CARGO PÚBLICO DE MÉDICO VETERINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À EQUIPARAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADOR TÉCNICO DE SAÚDE – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE ACÚMULO DAS FUNÇÕES DO CARGO PÚBLICO DE MÉDICO VETERINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À EQUIPARAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inocorrência do alegado acúmulo de funções, entre o cargo em comissão de Coordenador Técnico de Saúde, ocupado pela parte autora e o de Médico Veterinário. 2. A execução das atividades próprias do Setor de Zoonoses está compreendida nas atribuições do cargo em comissão de Coordenador Técnico de Saúde. 3. Inteligência da Lei Municipal no 2.633/03. 4. Acúmulo de função, passível de reconhecimento e correção, não caracterizado. 5. Aplicação, por analogia, da Súmula Vinculante no 37, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STF. 6. Direito à concessão e o recebimento do Adicional de Insalubridade, não demonstrado. 7. Observância da data do laudo pericial, como o termo inicial para o adimplemento do benefício ora questionado. 8. Precedente da jurisprudência do C. STJ. 9. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 10. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Sentença recorrida, ratificada. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.